Tribunal: TJMT
Processo: 1003182-41.2022.8.11.0028
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003182-41.2022.8.11.0028 (CONEXO AO RECURSO INOMINADO No 1003280-26.2022.8.11.0028).
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE POCONÉ
RECORRENTE: LUIZ EDUARDO BAISI
RECORRIDO: ANTÔNIO JOÃO DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01/11/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. PEDIDO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PELA PARTE ADVERSA. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo interesse do Recorrente na produção de prova testemunhal, requerida em contestação, que em tese comprovaria a legitimidade da dívida referente a compra e venda objeto do litígio, o julgamento antecipado da lide com subsequente édito de procedência da ação (quitação da dívida) configura cerceamento de defesa.
2. Recurso conhecido e provido.
3. Sentença anulada com retorno com autos à instância de origem para realização de audiência de instrução e julgamento, oportunizando a produção da prova testemunhal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003182-41.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO JOAO DA SILVA - CPF: 816.027.581-15 (RECORRIDO), LUIZ EDUARDO BAISI - CPF: 143.501.148-15 (RECORRENTE), OLIMPIO DE ARRUDA LEITE NETO - CPF: 024.778.921-69 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023